Tribunal: TJPA
Processo: 0008341-14.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008341-14.2020.8.14.0401

APELANTE: IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO, SELMA SANTOS DOS SANTOS, WILLIAMIS DAVID SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou
WILLIAMIS DAVID SOARES DA SILVA, IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO e SELMA SANTOS DOS SANTOS
pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno
, tipificado no
art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal
.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Aplicação do
princípio da insignificância
, sob a justificativa de que os bens furtados eram de pequeno valor e foram restituídos à vítima.

III. Razões de decidir

3. Os réus
agiram em concurso de agentes
, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

4. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entende que
furtos qualificados pelo concurso de agentes não admitem o reconhecimento da bagatela

5. O delito ocorreu
durante o período de repouso noturno
, condição que agrava a vulnerabilidade da vítima e reforça a necessidade de punição mais severa.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. O
princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo concurso de agentes
, dada a maior reprovabilidade da conduta e o risco social elevado da infração..

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 835749 RJ 2023/0228956-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0008341-14.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: WILLIAMIS DAVID SOARES DA SILVA, SELMA SANTOS DOS SANTOS E IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal interposta por WILLIAMIS DAVID SOARES DA SILVA, IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO e SELMA SANTOS DOS SANTOS
contra a sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal
, em razão da prática de
furto qualificado pelo concurso de agentes e majorado pelo repouso noturno
.

Consta na denúncia, em resumo, que, na madrugada do dia dos fatos, os apelantes
invadiram o estabelecimento comercial "Look Hair"
, situado na Rua Bernal Couto, em Belém/PA, escalando um muro e
acessando o interior pelo telhado, que foi arrombado e danificado
. Do local, subtraíram uma
bicicleta e um ventilador
, empreendendo fuga até serem capturados em flagrante por policiais militares acionados por uma testemunha..

Em razão disso, os apelantes foram denunciados em
08.06.2020
, como incursos no crime acima mencionado.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 26.05.2023
(Id 18321563), contra a qual os réus recorreram (Id 18321585), requerendo a aplicação do
princípio da insignificância
, sob a alegação de que os bens furtados eram de pequeno valor e foram restituídos à vítima.

onstam
contrarrazões
(Id 18321591), pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de que
a sentença condenatória foi baseada nas provas colhidas na fase policial e na instrução processual, incluindo depoimentos das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão, além da materialidade evidenciada pelos danos ao imóvel
.

A
Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo
, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que afasta o reconhecimento do
princípio da insignificância nos casos de furto qualificado pelo concurso de agentes
, dada a maior reprovabilidade da conduta (Id 18451006).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

2.

Da aplicação do Princípio da Bagatela

A defesa sustenta a aplicação do princípio da bagatela sob a alegação de que os bens furtados foram recuperados e não houve prejuízo relevante à vítima. Entretanto, tal tese não merece prosperar.

A aplicação do
princípio da insignificância
exige o preenchimento de
quatro requisitos cumulativos
, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

1.

Mínima ofensividade da conduta do agente
;

2.

Ausência de periculosidade social da ação
;

3.

Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
;

4.

Inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

No presente caso,
não se verifica a ausência de periculosidade social nem o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
, pois os réus
agiram em concurso de agentes
, circunstância que
qualifica o crime e evidencia maior gravidade e organização para a prática delitiva
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
o furto qualificado pelo concurso de pessoas denota maior reprovabilidade da conduta, afastando a possibilidade de reconhecimento da bagatela
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO . DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante duas ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas. E além disso, trata-se de furto qualificado pelo concurso de agentes, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 835749 RJ 2023/0228956-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO . RES FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. FURTO DE BENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA . REINCIDÊNCIA. ARROMBAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, demandando a verificação da presença concomitante dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de afastar a aplicação do princípio da bagatela em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo, excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 3. Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do delito de furto em sua modalidade qualificada (por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes) indica a especial reprovabilidade do comportamento, a obstar o reconhecimento de crime bagatelar . Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HCs n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123 .734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 4. De acordo com os autos, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art . 155, § 4º, inciso I, do CP, porque, no dia 22/7/2022, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 1 caixa com 12 unidades de cerveja, 4 pacotes de linguiça com 800g cada, 3 quilos de carne suína congelada, e R$60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima (e-STJ fl. 8), tendo sido recuperados quatro pacotes de linguiça e três quilos de carne, os valores que estavam no caixa e dois fardos de cervejas (e-STJ fl. 118).5 . É bem verdade que o acusado é reincidente específico e houve rompimento de obstáculo, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas no caso concreto, ante o valor reduzido dos objetos, os quais foram parcialmente devolvidos ao estabelecimento comercial, e especialmente por se tratar de itens alimentícios, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância.6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 879202 MG 2023/0459424-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2024)

Além disso,
o crime foi cometido no período noturno, circunstância que aumenta o risco da ação criminosa e reforça a necessidade de repressão penal
.

Assim, mesmo que os bens furtados fossem de pequeno valor,
a conduta dos réus, ao se associarem para a prática criminosa, demonstra maior grau de periculosidade, afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da bagatela
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025